Tribunal: TJES
Processo: 5007800-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007800-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLE SANTANA SOUTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EMANUELLE SANTANA SOUTO
contra a sentença proferida em
ID 4924408
, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais ao argumento da impossibilidade de cessação do beneficiário previdenciário (pensão por morte) recebido pela recorrente por ostentar a qualidade de dependente de sua genitora (falecida), o que teria sido reconhecido em sentença, a garantir a continuidade ao recebimento do referido benefício.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente os pedidos iniciais ao argumento da impossibilidade de cessação do beneficiário previdenciário (pensão por morte) recebido pela recorrente por ostentar a qualidade de dependente de sua genitora (falecida), o que teria sido reconhecido em sentença, a garantir a continuidade ao recebimento do referido benefício.

Como bem demonstrado na sentença, ficou demonstrado a ocorrência de situação a afastar o direito ao recebimento da pensão por morte, nos termos do artigo 5º, inciso II da Lei Complementar n. 22/2004, tendo em vista que o direito cessa/extingue em razão de o beneficiário
completar 21 (vinte e um) anos de idade
OU
pela
emancipação
,
independentemente da constatação de dependência econômica
e/ou de ser estudante.

Dessa forma, ainda que a recorrente afirme que a sentença tenha reconhecido a sua qualidade de dependente financeira de sua genitora, essa situação é irrelevante para impedir a cessação do beneficiário, posto que, para isso, bastante a ocorrência de um de duas situações: completar 21 anos de idade ou
em razão da emancipação
, sendo esta última ocorrido no caso em análise. Vejamos os termos da fundamentação:

Não há qualquer dúvida acerca da qualidade de segurada da extinta genitora da requerente, já que houve pensão por morte concedida a dependente. Todavia, discute-se a manutenção da condição de dependente, como filha menor de 21 anos emancipada voluntariamente.

Vejamos o que diz a norma em relação aos dependentes beneficiários da pensão por morte do segurado:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (grifo nosso)"

"Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º A parte individual da pensão extingue-se: (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)”

No mesmo sentido aponta o Código Civil, quando determina a perda da incapacidade do menor relativamente incapaz em razão de casamento:

"Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;"

Agora vejamos o que dispõe a lei de regência desta matéria (Lei Complementar Estadual nº. 282/04), ipsis litteris:

"Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

(...)

II – o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos;

Assim, uma vez que a autora foi emancipada por documento público, já contando com 19 anos completos (ou mais), cessa sua incapacidade e passa a ser habilitada a exercer todos os atos da vida civil, encerrando sua dependência econômica dos genitores e adquirindo capacidade de gestão de todos os seus interesses, inclusive pecuniários.

Em situação semelhante já decidiu a jurisprudência, acerca da emancipação:

[...]

Como se viu, o direito à pensão do dependente que ingressar no rol de beneficiários do IPAJM ou Estado do Espírito Santo, na condição de menor, deve perdurar até completar 21 (vinte e um) anos de idade ou for emancipado. É o que determina a citada Lei Complementar Estadual nº. 282/04, sendo certo, portanto, que a perda da qualidade de dependente ocorre para o filho e o irmão, ao completarem vinte e um anos de idade ou pela emancipação, salvo se inválidos, o que não é o caso da requerente.

In casu, a pensão por morte foi paga a requerente, com fulcro no art. 5º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 282/04 e art. 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91, ou seja, pelo fato da beneficiária ser menor de 21 (vinte e um anos) e não ter sido emancipada.

Ademais, indubitavelmente, a dependência econômica, no caso de filho menor de vinte e um anos ou inválido, não emancipado, é presumida, presunção esta
iuris et de iure
, não podendo ser controvertida pelo Instituto de Previdência.

No caso concreto, a requerente é filha da servidora estadual falecida, contando, atualmente, com 19 anos de idade (vide carteira de identidade acostada, ID Num. 7895935 - Pág. 4).

Não obstante,
como mesmo alega e comprova
, foi
emancipada em 20/09/2019
, ou seja, poucos meses depois do falecimento de sua genitora e, embora àquela época ainda não contasse com 21 anos de idade, não mais fazia jus à pensão por morte, pois não se enquadrava dentre os beneficiários do benefício. (grifo nosso)

Isto porque,
a requerente perdeu a qualidade de dependente pela emancipação, por força do citado art. 5º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 282/04
. (grifo nosso)

Desse modo, o direito não socorre a requerente, uma vez que, em se tratando de filha, sua condição de beneficiária da pensão por morte, extingue-se quando completa 21 (vinte e um) anos de idade ou pela emancipação, independentemente da constatação de dependência econômica e/ou de ser estudante universitária.

Mutatis mutandis, é essa também a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...]

Em consequência, não restou demonstrada a dependência econômica da autora após optar pela emancipação e não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de cessação de seu benefício realizado pela Administração Pública.

Vai, pois, nesses termos, totalmente desacolhida a pretensão deduzida na prefacial.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto,
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)